Tribunal: STF
Processo: AO 2797
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA IMPOSTA A JUIZA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Ação originária, autuada neste Supremo Tribunal em 18.10.2023, objetivando a cassação da condenação da autora à pena de aposentadoria compulsória imposta pelo Conselho Nacional de Justiça no Processo Administrativo Disciplinar n. 0008118-28.2019.2.00.0000.



O caso



    2. A autora noticia que, “em conjunto com outros Desembargadores do TRT da 5ª Região, foi Ré no PAD supramencionado perante o Conselho Nacional de Justiça, em razão de suposta violação [de] deveres impostos no art. 35, I e VIII da Lei Complementar nº 35/1979 e desrespeito aos princípios éticos previstos nos arts. 4º, 5º, 8º, 9º, 10, 15, 24, 25 e 37 do Código de Ética da Magistratura Nacional” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “aduziu o MPF que Ré teria atuado indevidamente no decorrer do julgamento do processo de empresa multinacional chamada GlaxoSmithKline e outros processos que tramitavam na 5ª Turma do TRT-5, buscando interferir nos votos proferidos por outros magistrados”, e que, “após a instrução, o citado PAD foi levado a julgamento perante aquele Conselho, em 09/05/2023, ocasião na qual lhe foi aplicada a penalidade de aposentadoria compulsória” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega “violação expressa a dispositivos de lei no decorrer do julgamento, culminando em ofensa ao devido processo legal, cerceamento do direito de defesa, violação ao princípio acusatório, dentre outros” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “a primeira, e talvez mais ululante das ilegalidades cometidas no bojo do PAD em comento[,] diz respeito a ofensa do princípio acusatório. Isso porque, desde a instauração do Processo Administrativo Disciplinar, a Autora afirma veementemente que as acusações que recaem sobre si advêm de perseguição política de outras Desembargadoras do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região” (fl. 6, e-doc. 1).



    Salienta que “não se poderia admitir que uma testemunha de acusação [Desembargadora Débora Machado] trate do caso com o julgador, a ‘portas fechadas’, sem a participação da defesa, sob pena de comprometer não apenas a imparcialidade do julgador, como a higidez do depoimento prestado pela própria testemunha anteriormente, já que resta nítido que ela possui interesse no deslinde da causa” (fl. 9, e-doc. 1).



    Anota que “a Autora também apresentou tese de prescrição relacionado ao caso Glaxosmithkline, em razão do disposto no art. 24 da Resolução 135 do CNJ”, mas, “a despeito de reconhecer ter razão a Ré, ora Autora, a respeito do prazo prescricional que deveria ser aplicado no caso concreto, a fim de afastar a patente prescrição, o Acórdão se utilizou de sofisma, trazendo para dentro dos autos fatos que não estão relacionados ao Processo Administrativo Disciplinar 0008118-28.2019.2.00.0000” (fls. 12 e 16, e-doc. 1).



    Ressalta que “o julgamento ocorrido perante o CNJ correu à revelia dos princípios do contraditório e ampla defesa, bem como do devido processo legal. 75. Isso porque toda a fundamentação apresentada pelo acórdão para condenar a Autora está esteada, exclusivamente, em depoimentos colhidos em fase inquisitorial, pelo Ministério Público Federal, sem a participação da defesa” 
(fl. 20, e-doc. 1).



    Esclarece que “o Acórdão não enfrentou os argumentos apresentados pela defesa, tanto menos explorou as provas que beneficiavam a ora Autora, limitando-se a adotar como fundamento de decidir as conclusões do parquet” 
(fl. 24, e-doc. 1).



    Realça que “o acórdão do CNJ padece do vício da ausência de fundamentação e demandava evidente integração, o que não foi possível em razão da indevida vedação a oposição de embargos de declaração” (fl. 29, e-doc. 1).



    Argumenta que “o mesmo vício ao art. 155 do CPP observado na acusação relacionada ao caso GlaxoSmithKline, também está presente na acusação de suposto direcionamento de decisões” (fl. 45, e-doc. 1).



    Pede “o recebimento e o processamento da presente ação, bem como a citação da Ré para a apresentação de contestação. (...) Pugna ainda, preliminarmente, seja imediatamente reconhecida a prescrição da pretensão punitiva no caso que envolve o processo da GlaxoSmithKline. No mérito, requer sejam reconhecidos os vícios acima narrados, a fim de que seja cassado o acórdão proferido pelo CNJ, determinando que outro seja proferido, com o devido enfrentamento das teses deduzidas pela defesa, em especial aquelas apontadas na presente ação” (fl. 74, e-doc. 1).



    3. Em 19.10.2023, determinei a citação da ré para, querendo, oferecer contestação no prazo de trinta dias (art. 335 c/c art. 183 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 247 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    4. Em 6.12.2023, a União apresentou contestação, pleiteando a “improcedência dos pedidos autorais, com fundamento no artigo 487, I, do CPC” (fl. 23, e-doc. 355).



    5. Manifestem-se autora e réus, no prazo sucessivo de dez dias, sobre provas a produzir, especificando-as e justificando-as (art. 369 do Código de Processo Civil e art. 113 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora